Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-86.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-86.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR FERREIRA FREITAS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ADEMAR FERREIRA FREITAS, contra
a
sentença que extinguiu Ação de Restituição de Indébito c/c Indenizatória, sob o fundamento de que a competência para processá-la seria absoluta do Juizado Especial Cível. O
A
utor sustent
ou
que a opção pelo Juízo Comum é válida, conforme o art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 e
o art.
1º da Lei Estadual nº 10.675/96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a competência do Juizado Especial Cível, prevista na Lei nº 9.099/95, é de natureza absoluta, impedindo o ajuizamento da
demanda
perante a Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis não é absoluta, mas, sim, relativa, permitindo ao
Demandante
optar pelo ajuizamento da
lide
na Justiça Comum.

4. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 prevê expressamente que a opção pelo procedimento do Juizado Especial Cível implica renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido, evidenciando o caráter facultativo da via especial.

5.
A jurisprudência dos
T
ribunais confirma que a parte pode escolher entre o Juizado Especial e a Justiça Comum, sendo inviável a remessa compulsória
do feito
ao Juizado Especial.

6. A sentença deve ser desconstituída, garantindo o processamento regular da ação perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 43 e 44; Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º; Lei Estadual nº 10.675/96, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/RS, AP nº 70075912451, 18ª Câmara Cível, Rel. João Moreno Pomar, j. 13.12.2017; TJ/RS, CC nº 00581021020208217000, Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 13.08.2020; TJ/RS, AI nº 70081313769, 16ª Câmara Cível, Rel. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 26.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8002287-86.2020.8.05.0063,
oriunda da Vara
de Jurisdição Plena
da Comarca de
Conceição do Coité
, na qual figura como Apelante
ADEMAR FERREIRA FREITAS
,

sendo Apelad
o o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando
a anulação da sentença e
o retorno dos autos ao primeiro grau, para o regular processamento da lide.